Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-30.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006285-30.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRAPET INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529 -Voto no 35337 vr
2
VOTO No 35337
APELAÇÃO No 1006285-30.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APLADA: BRAPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA.
MM. JUIZ: DR. GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
DECLARATÓRIA. Preliminar que se confunde com o
mérito. Débitos de ICMS. Protesto da CDA. Alegação
de juros excessivos. Os juros de mora devem ser
limitados à Taxa SELIC. Tema que já foi objeto de
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei
Estadual no 13.918/2009 pelo C. Órgão Especial desta
Corte.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação declaratória ajuizada por
BRAPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. em face
da
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
pretendendo
o
reconhecimento da ilegalidade e inaplicabilidade dos juros previstos na
Lei no 13.918/2009 dos valores relativos à dívida de ICMS, bem como
declarar inexigível e inexequível a CDA no 1.256.698.380.
A r. sentença de fls. 116/119 julgou procedente
o pedido para condenar a ré a proceder o recálculo do crédito tributário,
substituindo-se o índice de juros aplicado por índice que não exceda à
SELIC, mantendo-se a suspensão apenas dos atos de cobrança da CDA,
objeto da lide, até que se proceda ao recálculo aqui determinado, após
o que o título poderá ser novamente levado a protesto.
Os aclaratórios de fls. 151/161 foram rejeitados
às fls. 161/162.
Apela a ré, buscando a reforma do julgado.
Sustenta que o processo deve ser extinto sem exame do mérito, por
manifesta falta de interesse de agir, pois ao referido débito já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529 -Voto no 35337 vr
3
aplicada a taxa SELIC. Aduz que, com a edição da Lei Estadual no
16.497/2017 não prevalece mais a sistemática de juros de mora
introduzido pela Lei Estadual no 13.918/2009, pois a nova legislação
estabelece que a taxa de juros deve ser equivalente à SELIC.
Sem resposta nos termos da certidão de fls.
181. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, busca a autora o
recálculo da CDA n.o 1.256.698.380, para fins de ser afastada a Lei
Estadual n.o 13.918/2009 no cálculo dos juros de mora.
A preliminar de ausência de interesse de agir,
confunde-se com o mérito, e com ele será apreciado.
Isto porque este Eg. Tribunal de Justiça já
reconheceu a inconstitucionalidade do alvitre de que se valeu o Estado
de São Paulo, por meio do mencionado diploma, para estabelecer
índices próprios de correção monetária, apartados daqueles adotados
pela legislação federal para os tributos da competência da União.
Como assinalado em precedente deste Tribunal
de Justiça, da lavra do Des. Oscild de Lima Júnior, “(...) o Órgão Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2013, julgou procedente
em parte a Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
relativa aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89 com a redação da Lei Estadual
no 13.918/09, à vista da decisão de 14 de abril de 2010 do Supremo Tribunal
Federal na ADI no 442/SP, no sentido de que a regra do art. 113 da Lei Estadual n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529 -Voto no 35337 vr
4
6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o valor do
índice de correção monetária dos tributos federais. Este Tribunal estadual, pelo
Órgão Especial, afirmou, na aludida Arguição de Inconstitucionalidade, que o
Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas,
por se tratar de competência concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2o da CF, não
pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na
cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de 0,13% ao dia, superior à
Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos
federais (...).” (Agravo de Instrumento no 0125748-91.2013.8.26.0000
grifos nossos).
E adotando a mesma linha de raciocínio, o
entendimento desta Câmara é no sentido de dar guarida ao pleito:
“FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Pretensão
ao reconhecimento da ausência do interesse de agir da
autora, tendo em vista o programa especial de
parcelamento, cuja adesão implica no reconhecimento
do débito tributário. Descabimento. Questão que se
confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. ICMS.
Adesão ao Programa Especial de Parcelamento PEP.
Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à
taxa SELIC. Taxa de juros que deve ser limitada à taxa
SELIC.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão
Especial. Decisão que vincula os demais julgamentos,
nos moldes do art. 927, V, do NCPC. Adesão ao
parcelamento que impossibilita a discussão dos
aspectos fáticos da dívida, mas possibilita a discussão
de aspectos jurídicos, especialmente diante de inconstitucionalidade reconhecida. Sentença de
procedência mantida. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de
restituição de tributo, deve-se aplicar a taxa SELIC no
que diz respeito aos juros de mora e atualização
monetária, incidentes a partir do trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529 -Voto no 35337 vr
5
decisão. Inteligência do art. 167 § único do CTN e das
Súmulas 188 e 523 do E. STJ. Inaplicabilidade da Lei no
11.960/09 ao cálculo do valor devido. Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1011034-05.2014.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto
Pedrassi, j. 19.09.2019).
Bem como de outras C. Câmaras de Direito
Público deste Eg. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
ICMS.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Programa
Especial
de
Parcelamento PEP. Falta de interesse de agir. Preliminar
que se imiscui com o mérito, razão pela qual serão
conjuntamente analisados. Acordo entre partes que não
impede o contribuinte de discutir judicialmente os
encargos
cobrados
quando
estes
tenham
sido
declarados inconstitucionais. Juros de mora fixados
pela Lei Estadual n.o 13.918/09. Inadmissibilidade.
Decisão do Pleno do TJSP pela inconstitucionalidade da
referida taxa. Valor da repetição que será aferido no
momento da liquidação. Compensação mensal das
parcelas pagas. Possibilidade, desde que no âmbito do
próprio
programa
de
parcelamento.
Recurso
improvido.” (Apelação 1039367-65.2016.8.26.0224; Rel.
Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público; julgado
em 18.6.18).
“TRIBUTÁRIO. ICMS. Adesão ao Programa Especial de
Parcelamento. Pretensão da exclusão dos juros moratórios determinados pela Lei
13.918/09.
Possibilidade do Judiciário avaliar a legalidade da
relação jurídico tributária entre Fisco e contribuinte.
Confissão do débito que não impede a avaliação dos
limites do parcelamento. C. Órgão Especial deste
Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09
e decidiu que a aplicação da taxa de juros sobre o
imposto não deve exceder à taxa Selic. Precedente da
13a Câmara de Direito Público. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Fixação no percentual mínimo do
artigo 85, § 3o, do CPC, sobre o valor atualizado da
causa - Descabimento Critério de razoabilidade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529 -Voto no 35337 vr
6
aplicado, no caso concreto. Apreciação equitativa.
Observância dos parâmetros do artigo 85, §§ 2.o e 8o, do
Código de Processo Civil. Reforma parcial da r.
sentença nesse aspecto. Apelo não provido e reexame
necessário,
considerado
interposto,
parcialmente
provido.” (Apelação 1056064-58.2017.8.26.0053; Rel.
Des. Spoladore Dominguez; 13a Câmara de Direito
Público, j. em 6.6.18).
Diante do exposto, mantém-se inalterada a r.
sentença.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora